Tribunal: TJES
Processo: 0000214-80.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-80.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA PIRES FERNANDES

APELADO: HATEM NAGIB EL JURDI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sebastiana Pires Fernandes contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise das alegações sobre a doação do imóvel e sobre o direito à indenização pelas benfeitorias, além de requerer o prequestionamento das matérias ventiladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada doação do imóvel e do pedido de indenização por benfeitorias; (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando a decisão judicial analisa expressamente os pontos controvertidos, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A pretensão recursal da embargante se limita à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, as matérias suscitadas nos embargos são consideradas prequestionadas, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a negativa fundamentada de pretensão recursal, ainda que contrária ao interesse da parte.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas em embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000214-80.2021.8.08.0058

EMBARGANTE:
SEBASTIANA PIRES FERNANDES

EMBARGADO(S):
HATEM NAGIB EL JURDI E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por SEBASTIANA PIRES FERNANDES

em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 12045287 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto em face de HATEM NAGIB EL JURDI E OUTROS.

Em suas razões (Id 12476666), a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao recebimento em doação do imóvel e quanto ao direito à indenização por benfeitorias. Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias elencadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso
, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo expressamente afastado a existência de doação e o pleito reconvencional de indenização por benfeitorias, nos seguintes termos:

(...)

Não bastasse isso, ao contrário do defendido pela Apelante, não foi produzida nenhuma prova sobre a alegada aquisição do imóvel por doação, devendo ser salientado que a teor do que disposto no artigo 541, caput, do Código Civil, a doação exige a celebração por
escrito
, seja por escritura pública ou instrumento particular.

Igualmente, não existem quaisquer elementos que comprovem a alegação da Apelante de que o local onde tivera contrato de parceria agrícola é diferente do imóvel que residia ou ainda que após o término do contrato de parceria agrícola passou a não mais exercer a atividade laborativa, não tendo a Apelante se desincumbindo de provar o fato extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC).

Sendo assim, do exame das provas colacionadas e produzidas nos autos, não se pode concluir que a parte apelante exerceu, sem oposição nem interrupção, pelo dilatado prazo, posse com animus domini sobre o imóvel usucapiendo, devendo a sentença ser mantida incólume nesse ponto.

Por fim, no tocante ao pleito reconvencional de indenização pelas benfeitorias, consoante pontuado pelo juízo de primeiro grau, a parte Apelante/requerida manejou pedido genérico de indenização por supostas benfeitorias realizadas, sem sequer discriminar a sua existência.

Nesse particular, considerando a ocupação do imóvel após o término do último contrato de parceria agrícola como espécie de comodato verbal, aplica-se a previsão do artigo 584, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 584.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

Portanto, a comodatária não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias destinadas apenas a sua comodidade e em benefício próprio durante o período de ocupação.

Desta feita,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão/contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões